Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-35.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800023-35.2018.8.14.0221

APELANTE: RAIMUNDA DIVA DOS SANTOS SOUZA, MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST, RAIMUNDA DIVA DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESISTÊNCIA EXPRESSA. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ.

DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO E CARTEIRA DE IDENTIDADE. FRAUDE CONTRATUAL. BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ.
DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC.
DANO MORAL. CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
RAIMUNDA DIVA DOS SANTOS SOUZA
e
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL SA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 2697514), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos, danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pelo banco requerido.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 2697591) julgando a ação parcialmente procedente, declarando a
inexistência do contrato 13417765
; condenando a instituição ré a
pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; bem como a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 15.197,00 (quinze mil cento e noventa e sete reais); por fim, condenou o banco requerido nas custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 2697594), requerendo a reforma da sentença para
reconhecer a nulidade da suposta contratação firmada entre as partes, condenar o banco apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais pelo banco apelado, embora o Despacho (ID 2697600) tenha sido devidamente publicado.

Contudo, a recorrente requereu a desistência do seu recurso de Apelação, em Petição (ID 2697602).

Já a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 2697597), alegando que o contrato e o comprovante de pagamento apresentados são válidos, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, razão pela qual aduziu que os pedidos exordiais devem ser julgados improcedentes e
a recorrida condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões recursais nas quais a apelada pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária (ID. 2697604).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando uma das apelantes ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

1) DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

O juízo
a quo
proferiu Sentença (Id.2697591), com o seguinte trecho dispositivo,
in verbis
:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre RAIMUNDA DIVA DOS SANTOS SOUZA e MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST (Contrato 13417765);

b) Condenar MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A CREDITO FIN E INVEST. a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento;

c) Determinar ao MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA AS CREDITO FIN E INVEST a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo a restituição no valor de R$ 15.197,00 (QUINZE MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS), devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento.

Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face da Autora e MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST.

Custas e nem honorários e honorários, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela parte sucumbente.

Fica o RÉU MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA AS CREDITO FIN E INVEST advertido de que o não pagamento no prazo legal, fará incidir a multa do art. 523, § 1º. do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença para
reconhecer a nulidade da suposta contratação firmada entre as partes, condenar o banco apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Porém, a recorrente requereu a desistência do recurso de Apelação (ID. 2697602), pelo que
HOMOLOGO
, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do TJE/PA.

2) DA APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO.

Em suas razões recursais, a instituição bancária alega que o contrato e o comprovante de pagamento apresentados são válidos, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, razão pela qual aduziu que os pedidos exordiais devem ser julgados improcedentes e
a recorrida condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Entretanto, observo que o contrato juntado pelo banco apelante para demonstrar a regularidade da contratação, apesar de não ter sido realizada perícia grafotécnica, permite de plano verificar a marcante diferença entre a assinatura
da apelada que consta no instrumento contratual (ID. 2697578) e a assinatura constante da carteira de identidade da recorrida (ID. 2697566)
, o que vulnera sua veracidade na hipótese.

Nesse sentido, reconheceu o juízo
a quo
no seguinte trecho da sentença ora recorrida (ID. 2697591 – Pág.3):

“O contrato apresentado, não fornece nenhuma prova de que foi a Reclamante quem o formalizou, já que nem da simples leitura se pode perceber que a assinatura de contratação é diversa da assinatura que consta de seus documentos, sendo, portanto, imprestável como prova. Por mais que o contrato seja de novação de dívida como faz crer o requerido, tanto o original como a renovação possuem assinatura visivelmente diversa”.

Em mesma direção, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).

Portanto,
não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo à autora/apelada, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Assim, não assiste razão ao recorrente, pois, conforme já dito, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Diante da ausência de provas
in casu
, é impossível afirmar que o empréstimo foi legítimo. Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou, portanto, escorreita a irreparável sentença condenatória.

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pela autora qualquer ato antijurídico ou descumprimento de dever legal ou contratual.

Entretanto, no caso em análise, em sendo celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito.

Evidencia-se, portanto, que mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nesse sentido, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, a qual por meses foi reduzida indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.
” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação da parte autora, eis que
PREJUDICADO
, ante a homologação da desistência. E,
CONHEÇO
do recurso de apelação do Banco réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais,
majoro os honorários de sucumbência para 20%
sobre o proveito econômico da autora/apelada, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023